Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DE GÊNERO E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO DIVERSO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a pessoa ofendida.
2. Na espécie, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, uma vez que os depoimentos da vítima foram consonantes entre si, em todos os momentos em que foi ouvida, e condizentes com as demais provas, demonstrando que o apelante, no contexto de violência doméstica, praticou os aludidos crimes contra a então esposa.
3. A despeito de não ter sido juntado aos autos o laudo de exame de corpo de delito que atestasse a existência de lesões corporais na vítima, as demais provas colacionadas, especialmente as fotografias dos locais lesionados (com inchaço e marcas arroxeadas), somadas aos depoimentos da vítima e das demais testemunhas, revelam a materialidade do crime, sendo inviáveis os pleitos de absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
4. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que os crimes de ameaça e lesão corporal foram praticados com desígnios autônomos.
5. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
6. Embora seja plausível que o crime de lesão corporal qualificada possa ter sido motivado por ciúmes do apelante, o que justificaria o reconhecimento da circunstância agravante do motivo fútil, é certo que, a par de não terem ficado concretamente demonstrados os motivos do crime (sabendo-se que o crime foi praticado após uma discussão do casal, sem contornos detalhados, durante a madrugada), a premissa suscitada (ciúmes do apelante), apesar de noticiada pela vítima e pelo acusado em sede extrajudicial como fundamento para saírem do local onde estavam e voltarem para casa, não foi delineada na sentença como motivo para o crime praticado (havendo notícias inclusive de que a discussão entre o acusado e a vítima durante a madrugada tenha ocorrido em razão de ciúmes da vítima). Logo, por se tratar de aspecto não totalmente esclarecido, é de ser afastada da dosimetria da pena do crime de lesão corporal qualificada a circunstância agravante do motivo fútil.
7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, não obstante a gravidade do fato e a intensidade da dor experimentada pela vítima, as condições econômicas do réu e da ofendida não restaram esclarecidas nos autos, mostrando-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. Consoante preceitua o enunciado da Súmula n.o 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência de gênero e ameaça), na forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), afastar a circunstância agravante do motivo fútil da dosimetria da pena do crime de lesão corporal qualificada pela violência de gênero, reduzindo-lhe a pena, em relação ao aludido crime, de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se inalterados a pena estabelecida para o crime de ameaça – em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção –, o regime inicial aberto para o cumprimento das penas, e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos definidos na sentença.